Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713729-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE COMÉRCIO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, MAGAZINE LUIZA S/A E FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO FALSO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA COMPRADORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DOS RÉUS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. I. Atendem à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelações que impugnam racionalmente a sentença mediante fundamentos hábeis à sua reforma. II. Relação jurídica consubstanciada na aquisição de produtos alimentícios para revenda no mercado de consumo, de caráter eminentemente empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. III. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos. IV. Incorre em negligência empresa que, recebendo novo boleto por suposto erro de emissão mediante e-mail alheio à vendedora dos produtos, realiza o pagamento cujos dados são completamente dissociados da compra e venda mercantil. V. Não podem ser responsabilizadas, exclusiva ou concorrentemente, empresas que não incorreram em condutas comissivas ou omissivas geradoras do prejuízo verificado. VI. Apelação da Autora conhecida e desprovida. Apelação da primeira Ré conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a legislação consumerista é aplicável in casu, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, em razão do fortuito interno ocorrido; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, defendendo que houve cobrança indevida, motivo pelo qual a insurgente tem direito à repetição do indébito em dobro; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que foi submetida a uma situação de grande estresse, angústia e prejuízo financeiro considerável em decorrência de fraude sofisticada. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” supra, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-las. Aduz, ainda, ofensa aos enunciados 227 e 479, ambos da Súmula do STJ. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA postula a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS, OAB /MT 9.530 (ID 77279227). BANCO BRADESCO S/A por sua vez, solicita a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 77552729). Por fim, PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE MALDONADO DALMAS, OAB/SP 108.346 (ID 77635587). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação às supostas divergências jurisprudenciais, tendo em vista que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ no tocante à violação de lei federal prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo dispositivo legal” (REsp n. 2.199.845/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada contrariedade aos enunciados 227 e 479, ambos da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 77279227, ID 77552729 e ID 77635587. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020